Tribunal: TJES
Processo: 5000884-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000884-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCILIO CORREA CARVALHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000884-74.2021.8.08.0012

RECTE.: ARCILIO CORREA CARVALHO

RECDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TOI IRREGULAR. CONSUMIDOR AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Aduz o autor, em síntese, ser titular da instalação elétrica nº 160218719, na qual foi constatada irregularidade pela ré em inspeção técnica, gerando uma multa por consumo irregular de R$ 12.412,78, com vencimento em janeiro/2021. Diz que eventual fraude no medidor é de responsabilidade da ré, decorrente da troca do antigo aparelho pelo novo, razão pela qual pede a declaração de inexigibilidade do débito, o restabelecimento do serviço de energia na sua unidade e indenização por danos morais.

Em sede recursal, apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma do julgado, por entender que o corte do fornecimento foi indevido justamente pelo fato de que a concessionária atuou de forma unilateral e arbitrária.

Tese da ré

A ré, por sua vez, sustentou que foi constatada irregularidade no medidor de energia da unidade do autor no dia 03/11/2020, por intervenção de terceiro, impedindo o correto registro de consumo da energia, o que foi confirmado por análise laboratorial, gerando um débito de R$ 12.598,90, referente à recuperação do consumo no período de 03/11/2017 a 03/11/2020. Discorre sobre a regularidade do procedimento adotado, bem como da possibilidade de suspensão do serviço pelo inadimplemento do débito. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e formula pedido contraposto pleiteando que seja declarado devido o débito por consumo irregular.

Em sede de contrarrazões, a empresa ré pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, revogando os efeitos da tutela antecipada, e procedente o pedido contraposto para declarar a regularidade do débito por consumo irregular, decorrente da instalação elétrica objeto da lide.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita uma vez que é assistido pela defensoria pública.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrida não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” de ID 1453061 que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que o conforme constatado no documento TOI 3513409 (ID 1453061),
não há assinatura de nenhum responsável no momento de lavratura do TOI 3513409 (está escrito CLIENTE AUSENTE no campo de assinatura), de forma que o consumidor ora recorrente que possui 81 anos, não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrida, de forma unilateral, sem a participação do recorrente, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Quanto ao pedido de dano moral, em casos como o presente, entendo que não merece ser concedido. Isso porque é necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
DECLARAR
a inexistência do débito referente ao TOI de n° 3513409. Julgo improcedente o pedido de pagamento dos danos morais. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.